Tribunal: TJES
Processo: 0000498-50.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Citação; Provas
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000498-50.2017.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA DAS NEVES DE SOUZA MARQUES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DO ACIDENTE. APELADO INDENIZADO EM VALOR SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Nos termos da Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Dessa forma, para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando, a propósito, que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT.

2)
Conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).

3)
Entretanto, o cálculo realizado na sentença hostilizada está em desacordo com o que determina o inc. II do caput do art. 3º c/c § 1º, inc. II, do art. 3º da Lei n° 6.194/74, tendo sido utilizada porcentagem equivocada para o caso de sequelas residuais e estando corretos os cálculos apresentados no recurso de apelação interposto.

4
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga-ES (id. 8167560; fls. 115/117) que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
Maria das Neves de Souza
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a seguradora demandada ao pagamento de R$ 4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) à requerente, a título de indenização do seguro obrigatório – DPVAT, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês da data da citação válida e recolhimento das custas remanescentes.

Em suas razões recursais (id. 8167560; fls. 123/132), a apelante sustenta, em síntese, que (i) o proprietário encontra-se inadimplente em relação ao seguro DPVAT, razão pela qual deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente; (ii)
“o enunciado n° 257 não pode ser aplicado à hipótese aqui tratada, visto que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e sim por terceiros envolvidos ou beneficiários”
(fl. 127); e (iii) de acordo com a tabela de danos pessoais e o exame confeccionado pelo instituto legal o montante da indenização deveria ser de apenas R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), logo, o apelado já foi indenizado administrativamente em valor superior, de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Contrarrazões apresentada (id. 8167561) na qual é pleiteada a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
e a consequente majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) e, além disso, são prequestionadas as matérias aludidas.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e, ato seguinte, passo ao exame do mérito.

A seguradora afirma que, como a autora desta ação na data da ocorrência do sinistro estava inadimplente com o pagamento do prêmio, ele não teria direito à indenização pretendida, com base no artigo 763 do Código Civil.

No entanto, para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), não se exige a quitação do prêmio, não importando que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação vinculante firmada na Súmula nº 257, a qual dispõe que “
a
falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Em outras palavras, a prova do recolhimento do prêmio do DPVAT não constitui condição para o pagamento da indenização, conforme também preconiza o art. 7º da Lei n.º 6.194/74
1
.

Ainda, a apelante aduz que a referida súmula não poderia ser aplicada ao caso em comento, vez que em nenhum dos processos que deu origem ao aludido enunciado a indenização era pleiteada pelo próprio proprietário do automóvel inadimplente (REsp 200838/GO, REsp 67763/RJ e REsp 14583/SP).

No entanto, conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania,
“O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente”
(AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ) e
“Nos termos da Súmula 257/STJ: ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022, STJ).

Vale dizer que, mesmo nos casos em que a vítima é proprietária de veículo envolvido no sinistro, o enunciado sumular é aplicável, o que faz cair por terra o argumento da seguradora apelante.

Em assim sendo, ao contrário do que alega a recorrente em suas razões recursais, o autor desta ação tem direito à indenização pretendida, não obstante estivesse, na data da ocorrência do sinistro, inadimplente com o pagamento do prêmio em questão.

Quanto à apuração da indenização, o cálculo conforme realizado pelo juiz
a quo
foi demonstrado na sentença objurgada da seguinte forma:

“A indenização nesta hipótese será de setenta e cinco por cento (75%) sobre o valor encontrado no respectivo percentual de perda, conforme inc. II do caput do art. 3º c/c § 1º, inc. II, do art. 3º da Lei n° 6.194/74.

No caso concreto, a lesão experimentada pela vítima corresponde importa na realização do seguinte cálculo:

R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00.

75% de R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50.

Desse modo, a indenização devida pela Seguradora Requerida corresponde ao valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais, cinquenta centavos)

Porém, como já foi recebido pela vítima a importância de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a Seguradora Requerida ainda deve promover o pagamento da diferença, qual seja, R$ 4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), sendo este o valor Ia ser estabelecido para sua condenação.”

As porcentagens utilizadas são baseadas na Lei n° 6.194/74, que traz a porcentagem de 70% (setenta por cento) do valor máximo de cobertura de R$ 13.500.00 para hipótese de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, gerando um valor de R$ 9.450,00.

No entanto, quanto à porcentagem de 75% (setenta e cinco por cento), conforme consta no texto do § 1º, inc. II, do art. 3º da referida lei:

“II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”

De acordo com o laudo do Departamento Médico Legal, a lesão sofrida pela apelada consistiu em:
“perda funcional e da mobilidade de membro inferior esquerdo. Invalidez permanente parcial incompleta de membro inferior esquerdo de repercussão
residual
”
.

Assim, o Poder Judiciário possui critérios específicos para a aferição do montante a ser indenizado ao assegurado, que deve ser observado não só pelas disposições do art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, mas também pelos princípios gerais do direito — dentre eles, o princípio da proporcionalidade, que impõe ao magistrado a imposição de critérios razoáveis ao caso concreto. Desse modo, sendo uma invalidez incompleta de repercussão residual, creio que a solução mais correta ao caso é aplicar a porcentagem de 10% (dez por cento) que impõe o art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, acima grifado, conforme defende a seguradora apelante.

Outrossim, a Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em notória observância à extensão do dano, dispõe que “
A indenização do seguro
DPVAT
,
em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Trata-se de conteúdo sumular que se aplica perfeitamente ao caso concreto, razão pela qual não vejo motivos para realizar, na sentença em análise, o fenômeno conhecido como
distinguishing
.

Em reforço, não é outro o entendimento expresso no Código Civil, pois, em seu art. 944, afirma-se que:
“A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.
Nessa perspectiva, a indenização a ser paga, no âmbito da responsabilidade civil, deve seguir estrita observância ao dano efetivamente sofrido.

Faz-se importante salientar, ainda, que a indenização do seguro DPVAT, fixada de acordo com as exatas proporções do dano, é medida de aplicação consolidada em diversos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (APL 0000166-48.2016.8.08.0042, DJe 22/10/2021; APL 0000907-62.2018.8.08.0028, DJe 13/05/2021; APL 0000930-49.2016.8.08.0037, DJe 15/01/2021). Na oportunidade, trago aqui a ementa de dois deles:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018030-91.2014.8.08.0035 APTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APDO: FRANKLIN PEREIRA DA COSTA RELATOR: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. LEGISLAÇÃO CIVIL EXTRAVAGANTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, INCOMPLETA, COM GRAU LEVE (25%) DE MEMBRO INFERIOR. CONDENAÇÃO NO VALOR INTEGRAL PARA CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.3º, §1º, INCISO II DA LEI Nº 6.194/74, ALTERADA PELA LEI Nº. 11.945/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
2. Tratando o caso dos autos de invalidez permanente, parcial, com grau leve, de membro inferior, a indenização deve ser calculada na base da percentagem de 25% dos 70% da cobertura total, obtendo-se o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 3. Recurso provido, para reformar a sentença, de forma a reduzir a indenização do seguro DPVAT ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (APL 0018030-91.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, DJe 01/09/2021, Relator: Des. Robson Luiz Albanez)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE NEXO DE CAUSALIDADE INDENIZAÇÃO PROPORCIONALIDADE GRAU DE LESÃO JUROS E CORREÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019). 2. O pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.
3. A Súmula 474 do STJ preconiza que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 4. De acordo com o art. 3º da Lei 6.194/74, nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento
. 5. De acordo com as súmulas 426 e 580, ambas do STJ, a indenização relativa ao seguro obrigatório deve ser acrescida de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. 5. Recurso desprovido

(APL 0000593-53.2018.8.08.0049, 3ª Câmara Cível, DJe 28/06/2021, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho)

Ante o exposto, e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
a ele DOU PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada tão somente para reduzir a indenização fixada para 10% (dez por cento) do valor máximo passível de fixação aos danos ao membro inferior esquerdo – o que corresponde ao valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) –, nos termos da Lei nº 6.194/74 e sua lista anexa.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o provimento deste recurso não interfere na sua distribuição e não há que falar em majoração (art. 85, § 11, do CPC/2015), visto que se está propondo o provimento parcial do recurso (Tema Repetitivo nº 1059 do STJ
2
).

É como voto.

1
Art. 7º A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

2
Tema Repetitivo nº 1059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.